Tribunal: STF
Processo: Rcl 62171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se pleiteia a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos do Processo ROT 0010117-89.2021.5.15.0028, manteve a exclusão da condenação do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ser o autor da demanda trabalhista beneficiário da justiça gratuita.



    A reclamante alega, em síntese, afronta à autoridade da decisão de caráter vinculante e geral do Supremo Tribunal Federal constante da ADI 5.766/DF.



    Sustenta que:



    “o E. TRT, equivocadamente, mesmo após os embargos de declaração, manteve a exclusão da condenação do autor registrando que o E. STF declarou inconstitucional os dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários pela parte derrotada beneficiária da justiça gratuita, e neste ponto é flagrante o descumprimento da ADI 5766.



    Houve interpretação e aplicação equivocada do Precedente da Suprema Corte, porque somente o §4º do art. 791-A foi declarado inconstitucional, e que a inconstitucionalidade dizia respeito à presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial.



    ...



    A inconstitucionalidade declarada pelo STF dizia respeito à presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial, nos termos do art. 791-A, §4º, CLT, o que não significa que devam ser excluídas de plano todas as condenações atribuídas a beneficiários da justiça gratuita.



      A declaração de inconstitucionalidade pelo STF atingiu somente parte do §4º do artigo 791-A, da CLT, mantida a constitucionalidade e aplicabilidade do “caput” do art. 791-A, da CLT, que não faz nenhuma exceção ao beneficiário da justiça gratuita. 



    Foi mantida também a constitucionalidade do parágrafo 3º do art. 791-A da CLT, que fala em HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, novamente, sem exceção ao beneficiário da justiça gratuita.” (eDoc 1, p; 5)



    Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal "admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador, e uma vez cessadas comprovadamente as condições que deu ao trabalhador o direito ao benefício da gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e despesas processuais", permanecendo “possível a condenação do reclamante inicialmente beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários caso cessada a hipossuficiência.” (eDoc 1, pp. 5 e 6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, seja cassado o ato reclamado, proferido nos autos do processo nº 0010117-89.2021.5.15.0028.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à reclamante. Isso porque, quando do julgamento do paradigma invocado na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput, e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT e, por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional.



    Naquela oportunidade, entendeu-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, uma vez que o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva. Por oportuno, trago à colação trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na ADI 5.766/DF:  



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. 



    Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (…).



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência.



    Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT (…)



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    (...)



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.” (Grifo nosso)  



    Como visto, a autoridade reclamada afastou em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais. Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF. Nesse sentido:  



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. (...) 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento." (Rcl 57.892-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21.03.2023)  



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0010117-89.2021.5.15.0028, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADI 5.766/DF.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente